Tribunal: TJSP
Processo: 0004130-96.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
- Conflito de competência - Ação declaratória para anulação de multa por infração de trânsito - Valor da causa não supera sessenta salários-mínimos - Ação proposta contra sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado que não integra o rol taxativo dos legitimados para figurar no polo passivo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsto no

Ementa:
- Conflito de competência - Ação declaratória para anulação de multa por infração de trânsito - Valor da causa não supera sessenta salários-mínimos - Ação proposta contra sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado que não integra o rol taxativo dos legitimados para figurar no polo passivo das ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 5o, II, da Lei Federal no 12.153/2009 - Competência da Justiça Comum Estadual - Competência da 13a Câmara da Seção de Direito Público, para a qual havia sido originariamente distribuído o recurso - Conflito de competência procedente.